Tribunal: STJ
Processo: 1020335-77.2024.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026768 - MT (2025/0312023-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMANDA DE CASTRO BORGES REIS
ADVOGADOS
: OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - MT003212
EDUARDO BORGES ALVES - MT31980
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO
BANCÁRIO
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
POR
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e inobservância dos
requisitos da alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito à ação revisional de contrato bancário, com pedidos de
readequação de juros, ilegalidade da capitalização e método de amortização,
repetição do indébito e inversão do ônus da prova. O valor da causa foi fixado em R$
18.301,12.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou o cerceamento de
defesa e reconheceu a compatibilidade das taxas com a média de mercado, a
legalidade da capitalização mensal e da Tabela Price, majorando honorários para
12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53236006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 39d57063-02d8-49eb-8591-ba97f8f38df3

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e deficiência de
fundamentação, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber
se o indeferimento da perícia e o julgamento antecipado violaram os arts. 369, 370 e
371, do CPC; (iii) saber se, diante da inversão do ônus da prova, houve violação dos
arts. 373, I e § 1o, do CPC, e 6o, VIII, do CDC; e (iv) saber se foi comprovada a
divergência jurisprudencial pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou a necessidade de prova pericial e concluiu pela suficiência dos
documentos, pela pactuação da capitalização e pela observância do método de
amortização.
7. A revisão do indeferimento da perícia e do julgamento antecipado demanda
reexame de fatos e provas, hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, e não se configura quando paradigmas são do
art. 255,
mesmo tribunal, conforme Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
Tese de julgamento
quanto ao indeferimento da perícia e ao julgamento antecipado da lide. 2. Não há
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta os
pontos relevantes e conclui pela suficiência da prova documental. 3. O dissídio
jurisprudencial não foi comprovado nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, incidindo a Súmula n. 13 do STJ.”
art. 255,
CPC, arts. 489 § 1o IV, 1.022 II, 369, 370, 371, 373
Dispositivos relevantes citados:
I § 1o, 1.029, § 1o, 85, § 11; CDC,
o, VIII; CF,
o, LV; RISTJ,
§ 1o.
art. 6
art. 5
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 13.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53236006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 39d57063-02d8-49eb-8591-ba97f8f38df3

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 39d57063-02d8-49eb-8591-ba97f8f38df3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026768 - MT (2025/0312023-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMANDA DE CASTRO BORGES REIS
ADVOGADOS
: OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - MT003212
EDUARDO BORGES ALVES - MT31980
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO
BANCÁRIO
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
POR
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e inobservância dos
requisitos da alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito à ação revisional de contrato bancário, com pedidos de
readequação de juros, ilegalidade da capitalização e método de amortização,
repetição do indébito e inversão do ônus da prova. O valor da causa foi fixado em R$
18.301,12.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou o cerceamento de
defesa e reconheceu a compatibilidade das taxas com a média de mercado, a
legalidade da capitalização mensal e da Tabela Price, majorando honorários para
12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52223761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:54
Código de Controle do Documento: 8521f1e6-ae59-44d5-977d-f2dd1ad38f81

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e deficiência de
fundamentação, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber
se o indeferimento da perícia e o julgamento antecipado violaram os arts. 369, 370 e
371, do CPC; (iii) saber se, diante da inversão do ônus da prova, houve violação dos
arts. 373, I e § 1o, do CPC, e 6o, VIII, do CDC; e (iv) saber se foi comprovada a
divergência jurisprudencial pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou a necessidade de prova pericial e concluiu pela suficiência dos
documentos, pela pactuação da capitalização e pela observância do método de
amortização.
7. A revisão do indeferimento da perícia e do julgamento antecipado demanda
reexame de fatos e provas, hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, e não se configura quando paradigmas são do
art. 255,
mesmo tribunal, conforme Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
Tese de julgamento
quanto ao indeferimento da perícia e ao julgamento antecipado da lide. 2. Não há
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta os
pontos relevantes e conclui pela suficiência da prova documental. 3. O dissídio
jurisprudencial não foi comprovado nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, incidindo a Súmula n. 13 do STJ.”
art. 255,
CPC, arts. 489 § 1o IV, 1.022 II, 369, 370, 371, 373
Dispositivos relevantes citados:
I § 1o, 1.029, § 1o, 85, § 11; CDC,
o, VIII; CF,
o, LV; RISTJ,
§ 1o.
art. 6
art. 5
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 13.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMANDA DE
CASTRO BORGES REIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices de ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pela inobservância dos requisitos da alínea do
c
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA52223761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:54
Código de Controle do Documento: 8521f1e6-ae59-44d5-977d-f2dd1ad38f81

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 443-446.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível, nos autos de ação revisional de contrato bancário.
O julgado foi assim ementado (fls. 277-278):

EMENTA.
DIREITO
BANCÁRIO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ÍNDICES DENTRO
DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA. PREC EDENTES STJ.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONEHCIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Amanda de Castro Borges Reis contra sentença
que julgou improcedente a ação revisional de contrato movida contra Itaú Unibanco S.
A., em razão de alegada abusividade na cobrança de juros remuneratórios praticados,
além da nulidade das cláusulas contratuais por afronta ao princípio da boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa
pela ausência de produção de prova pericial contábil; e (ii) analisar a legalidade da
capitalização de juros, das taxas aplicadas no contrato bancário firmado entre os
litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil
quando a matéria em discussão é essencialmente de direito e os documentos acostados
aos autos são suficientes para o julgamento da lide (Artigos 370 e 371 do CPC.)
4. As taxas de juros pactuadas nos contratos analisados encontram-se
compatíveis com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se
configurando abusividade. (Precedentes STJ).
5. A instituição financeira não está obrigada a fixar as taxas exatamente na
média do mercado, desde que não haja desequilíbrio contratual injustificado em
desfavor do consumidor.
Documento eletrônico VDA52223761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:54
Código de Controle do Documento: 8521f1e6-ae59-44d5-977d-f2dd1ad38f81

6. A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a
edição da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente,
para tanto, a previsão no contrato de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
7. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade
nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
322-323):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - NÃO
VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E
ARGUMENTOS
-
MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE
ANALISADA
–
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a
possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o
acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração
inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, visto que o acórdão dos embargos
não supriu a omissão sobre o cerceamento de defesa pela negativa de perícia contábil
indispensável, e não enfrentou o argumento capaz de infirmar a conclusão de
improcedência;
b) 369, 370 e 371 do CPC, pois o Tribunal teria violado o dever de
instrução probatória ao julgar antecipadamente a lide e indeferir a perícia contábil
requerida desde a inicial;
Documento eletrônico VDA52223761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:54
Código de Controle do Documento: 8521f1e6-ae59-44d5-977d-f2dd1ad38f81

c) 373, I e § 1o, do CPC e 6o, VIII, do CDC, porquanto, reconhecida a
inversão do ônus da prova, caberia ao banco demonstrar a regularidade da forma de
capitalização dos juros e do CET, sendo a perícia o meio adequado e imprescindível;
d) 5o, LV, da CF, visto que sustenta violação do contraditório e da ampla
defesa pela negativa de prova pericial.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve cerceamento
de defesa e que a matéria era “essencialmente de direito” dispensando a perícia,
divergiu do entendimento dos acórdãos do STJ indicados.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, anulando-se o acórdão dos embargos; requer
ainda o provimento para que se reconheça o cerceamento de defesa, com violação
dos arts. 369, 370, 371 e 373 do CPC c/c o
o, VIII, do CDC, a fim de que se
art. 6
anule a sentença e se determine a realização de perícia contábil.
Contrarrazões às fls. 417-421.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato em que a parte
autora pleiteou a readequação da taxa de juros remuneratórios, a declaração de
ilegalidade de capitalização de juros e da forma de amortização, a repetição do
indébito e a inversão do ônus da prova. O valor da causa foi fixado em R$ 18.301,12.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela
gratuidade.
Documento eletrônico VDA52223761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:54
Código de Controle do Documento: 8521f1e6-ae59-44d5-977d-f2dd1ad38f81

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastando o
cerceamento de defesa, reconhecendo a compatibilidade das taxas com a média de
mercado, a legalidade da capitalização mensal e a utilização da Tabela Price, e
majorou os honorários para 12%.
II - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC
No recurso especial, a recorrente afirma omissão e deficiência de
fundamentação por não ter o acórdão de embargos enfrentado a necessidade de
perícia contábil para apurar capitalização diária e demais abusividades técnicas.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
necessidade de prova pericial para apurar capitalização diária, abusividade de juros e
método de amortização foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
que os elementos documentais eram suficientes, que a capitalização mensal estava
expressamente pactuada e que a Tabela Price foi observada, não havendo vício capaz
de nulificar o acórdão recorrido. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 282):

Do cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide. Da
necessidade de realização de prova pericial contábil.
A parte Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe
foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, o que prejudicou a
demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada
pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.
Entretanto, não lhe assiste razão.
Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua
convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo
371 do mesmo diploma legal.
Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da
lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para
a formação do seu convencimento.
Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial
requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.
Documento eletrônico VDA52223761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:54
Código de Controle do Documento: 8521f1e6-ae59-44d5-977d-f2dd1ad38f81

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado
pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais
documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III - Arts. 369, 370 e 371 do CPC
Alega o recorrente violação do dever de instrução probatória pelo
indeferimento da perícia contábil e julgamento antecipado da lide. No recurso
especial, a parte pretende reabrir a instrução para realizar perícia e infirmar a
conclusão fundada nos elementos dos autos.
O Tribunal de origem concluiu que o juiz é o destinatário da prova e que,
no caso, a documentação era suficiente, dispensando a perícia.
Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 373, I e § 1o, do CPC e
o, VIII, do CDC
art. 6
Argumenta a recorrente que, com a inversão do ônus da prova, cabia ao
réu demonstrar a regularidade da forma de capitalização e do CET, sendo
imprescindível a perícia.
O Tribunal local reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus,
mas assentou a validade da capitalização mensal expressamente pactuada, a
compatibilidade das taxas com a média de mercado e a suficiência dos documentos
para o convencimento.
Documento eletrônico VDA52223761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:54
Código de Controle do Documento: 8521f1e6-ae59-44d5-977d-f2dd1ad38f81

A pretensão recursal, ao buscar infirmar tais conclusões, demanda reexame
do acervo fático-probatório dos autos, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples transcrição de
decisões: é imprescindível juntar cópias dos julgados paradigmas ou indicar
repositório oficial e realizar confronto analítico com demonstração de similitude
fática, o que não foi atendido.
Adamais, a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão
paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n.
13 do STJ.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52223761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:54
Código de Controle do Documento: 8521f1e6-ae59-44d5-977d-f2dd1ad38f81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.026.768 / MT
Número Registro: 2025/0312023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10203357720248110041
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMANDA DE CASTRO BORGES REIS
ADVOGADOS : OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - MT003212
EDUARDO BORGES ALVES - MT31980
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53203376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:21
Código de Controle do Documento: 01e69839-d4bb-4c92-bac9-2b69001f04b4

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:21
Código de Controle do Documento: 01e69839-d4bb-4c92-bac9-2b69001f04b4